Tribunal: TJES
Processo: 0024674-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024674-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAPHAEL BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO MATERIALMENTE AUTÊNTICO, MAS IDEOLOGICAMENTE FALSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0024674-40.2016.8.08.0048, desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) para o crime de falsa identidade (art. 308 do CP), reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição.

2. Narra a denúncia que, em 12/11/2016, no bairro Carapina Grande, município de Serra/ES, o acusado foi abordado por policiais militares quando se encontrava no interior de veículo e apresentou carteira de identidade expedida por órgão oficial, contendo sua fotografia, mas dados nominais de pessoa diversa, sendo posteriormente identificado e constatado que contra ele havia mandados de prisão em aberto, inclusive por homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do réu configura o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) ou apenas falsa identidade (art. 308 do CP);

(ii) verificar se está consumada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou demonstrado nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, laudo documentoscópico e depoimento de testemunha policial, que o acusado apresentou documento de identidade materialmente autêntico, porém ideologicamente falso, pois continha sua fotografia, mas dados pessoais de terceiro, circunstância que excede o mero uso de identidade alheia e configura o crime de uso de documento falso previsto no art. 304 c/c art. 297 do CP.

5. A confissão do réu sobre a encomenda do documento com dados falsos, visando ocultar sua identidade e frustrar o cumprimento de mandados de prisão, reforça a conclusão de que a conduta caracteriza o uso de documento público ideologicamente falso, afastando a tipificação pelo crime de falsa identidade.

6. Em razão da pena máxima cominada ao crime de uso de documento falso ser de seis anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de doze anos previsto no art. 109, III, do CP, não consumado entre os marcos interruptivos verificados nos autos.

7. Estabelecida a pena definitiva em dois anos de reclusão e dez dias-multa, no mínimo legal, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para condenar o apelado como incurso no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, fixada a pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024674-40.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAPHAEL BARBOSA DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: ROGER DUTRA DE AGUIAR FIOROTTI - ES19365-A, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0024674-40.2016.8.08.0048, desclassificou a conduta de
uso de documento falso
(art. 304 do CP) para o crime de
falsa identidade
(art. 308 do CP) e, em razão disso, declarou extinta a punibilidade de
RAPHAEL BARBOSA DA SILVA
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2016, no bairro Carapina Grande, no município de Serra/ES, o ora apelado, encontrando-se na companhia de Felipe Castro de Brito no interior de um veículo, foi abordado por policiais militares, ocasião em que se apresentou como
Gabriel Ribeiro da Silva
, exibindo carteira de identidade n. 4121208 contendo este nome e sua foto.

Após consulta ao sistema de informações policiais, verificou-se que o nome apresentado não figurava nos registros, vindo os agentes a identificar o abordado como
Raphael Barbosa da Silva
, pessoa contra a qual pesavam mandados de prisão em aberto, inclusive por crime de homicídio, o que motivou sua condução à delegacia e a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Durante a instrução criminal, foi produzido laudo pericial sobre a cédula de identidade apresentada pelo acusado, tendo o exame técnico concluído tratar-se de documento materialmente autêntico, isto é, regularmente confeccionado pelo órgão expedidor, sem indícios de falsificação física ou adulteração do suporte documental.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da tese apresentada.

O Ministério Público Estadual pretende, em suas razões (Id. 11293601), a reforma da sentença, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia:
uso de documento falso (art. 304 c/c 297, ambos do CP).

Ao examinar os autos, observo que a sentença desclassificou a conduta para o art. 308 do CP, por entender tratar-se apenas de falsa identidade.

No entanto, o conjunto probatório, por meio do APFD 1178/2616 (fls. 5/7), BU nº 30664085 (Id. 12615414, vol. 1, p1, fls. 8/9v), auto de apreensão (fls. 17)
,
laudo documentoscópico

(vol. 01, p2, fls. 124/127) (todos Id. 12615414), e depoimento da testemunha policial
Jhonny Gonçalves Nunes Ribeiro,
revelam que o acusado, ao ser abordado, apresentou documento de identidade expedido por órgão oficial, o qual, embora autêntico em sua materialidade, ostentava conteúdo ideologicamente falso, pois continha fotografia do acusado, mas dados identificatórios de pessoa diversa, ou seja, nome, filiação e outros elementos não condizentes com a verdadeira identidade do portador.

Tal circunstância afasta a simples incidência do crime de falsa identidade previsto no artigo 308 do Código Penal, porquanto o réu não se limitou a portar ou apresentar documento pertencente a terceiro, mas, sim, valeu-se de documento público ideologicamente adulterado, confeccionado com a finalidade inequívoca de impedir o cumprimento de mandados de prisão expedidos em seu desfavor.

Além disso, ao ser interrogado, o réu confessou ter encomendado referido documento para ocultar sua real identidade, eis que figurava entre os indivíduos mais procurados na área da 1ª IA do 6º BPM, por envolvimento em crimes, inclusive homicídio.

Assim, diante da configuração do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c 297, ambos do CP), não subsiste a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, porquanto a pena máxima cominada ao delito é de seis anos de reclusão, atraindo o prazo prescricional de doze anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, prazo este não consumado entre os marcos interruptivos verificados nos autos.

Isto posto, passo à dosimetria da pena.

Na
1ª fase,
fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, à luz da Súmula 231 do STJ mantenho-a em seu patamar mínimo.

Na
3ª fase
, inexistem causas modificadoras de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual torno-a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e o pagamento 10 dias-multa
, à razão mínima.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando que não houve violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e não há registros de reincidência, entendo cabível o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o réu preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, razão pela qual determino sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, afasto a possibilidade de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, porquanto já houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, instituto este mais benéfico ao réu.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça

(Id.12913241)
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.